Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-48.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-48.2019.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: LEONOR DE JESUS SANTOS MEIRELES

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA DA SILVA, TAMARA SANTOS CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. REQUERIMENTO EFETUADO ANTES DA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA DO ENTE MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECUNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONDENAÇÃO, PELO JUÍZO
A QUO
, EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Insurge-se a parte Apelante em face de entender pela inexistência do direito do apelado de conversão da licença-prêmio não usufruídas em pecúnia.

2. É certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram pela possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas e não contabilizadas para fins de aposentadoria. Ademais, em julgado da corte superior do STJ, em sede de Recurso repetitivo, foi decidida tese sobre o tema 1086. Também a suprema corte se posicionou o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE nº 721.001, em repercussão geral.

3.
A lei
local, no
art. 76 da Lei Complementar Municipal n. 013/9,
prevê
o direito à licença premio (ID
o art. 76 da Lei Complementar Municipal n. 013/93) e, ainda, a possibilidade de conversão em pecúnia, embora para hipótese de falecimento do servidor. Ademais, a servidora requereu, antes da aposentadoria, o gozo da licença premio, mas não obteve resposta (ID 66552653).

4.
Muito embora a apresentação de recursos legalmente previstos não configure má-fé, inviável afastar o intuito protelatório na apresentação de recurso horizontal nitidamente para rediscutir o quanto já decidido pelo juízo prolator daquela decisão. Ademais, a apresentação de Apelação confere ao magistrado a possibilidade de retratação, concluindo-se que, ao invés de apresentar o recurso vertical apresenta recurso horizontal apenas para retardar o feito, entendo pertinente a manutenção da imposição da multa.

5.
Ex positis
, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do presente recurso
.

6. Por oportuno, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, em 3%, com fulcro no art. 85§11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000468-48.2019.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada LEONOR DE JESUS SANTOS MEIRELES.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença seus termos, conforme voto relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora